Tribunal: TJES
Processo: 5004046-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004046-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: GILDO CORREA PIMENTEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004046-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: GILDO CORREA PIMENTEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. decisão constante no evento 7570965, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
GILDO CORREA PIMENTEL
,
indeferiu o pedido de penhora de quota parte do imóvel sobre o qual recaem os créditos exequendos.

Em suas razões (evento 1467116), aduz a parte recorrente, em síntese, que ao contrário do que restou decidido pelo magistrado singular, 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ou 1/8 (um oitavo) do imóvel sobre o qual recaem os créditos exequendos ainda pertencem ao executado, ora agravado.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, tendo este deixado o prazo transcorrer
in albis
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004046-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: GILDO CORREA PIMENTEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. decisão constante no evento 7570965, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
GILDO CORREA PIMENTEL
,
indeferiu o pedido de penhora de quota parte do imóvel sobre o qual recaem os créditos exequendos.

Em suas razões (evento 1467116), aduz a parte recorrente, em síntese, que ao contrário do que restou decidido pelo magistrado singular, 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ou 1/8 (um oitavo) do imóvel sobre o qual recaem os créditos exequendos ainda pertencem ao executado, ora agravado.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, tendo este deixado o prazo transcorrer
in albis
.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos no processo de origem e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O presente recurso fora interposto nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo ora agravado na qual almeja a satisfação do crédito de R$ 276.126,76 (duzentos e setenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), conforme certidão de dívida ativa nº 2018/0010076.

Devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento do crédito exequendo e também não indicou bens em garantia do juízo, o que ensejou o pedido de penhora via sistemas BANCENJUD e RENAJUD pelo exequente.

Deferido o pedido retro, não foram encontrados bens passíveis de penhora.

Em prosseguimento, o ente público requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis solicitando o envio de certidão da matrícula do imóvel sobre o qual recaem os créditos exequendo, o que foi deferido.

Após a juntada de certidão de registro de inteiro teor (evento 5674558), o magistrado singular proferiu despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, “
tendo em vista a informação de que o imóvel gerador do tributo encontra-se em nome de terceiro no CRGI desde os idos de 1973
”.

Em continuidade, o Município informou que 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ou 1/8 (um oitavo) do imóvel em testilha ainda pertence ao executado, requerendo, assim, a expedição de Mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Na sequência, foi proferido a seguinte decisão:

“
Em que pese a informação contida no id. 7489398, o documento juntado no id. 5674558 atesta que a quota-parte de propriedade do executado restou transmitida a terceiro desde os idos de 1973, razão pela qual indefiro o requerimento formulado.

Ademais, considerando as tentativas frustradas de localização de bens e valores já retratadas e a inércia do exequente na indicação de bens passíveis de penhora, a hipótese é de suspensão da execução, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

Após, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa, na forma do § 2º, do art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos contado a partir do envio dos autos ao arquivo provisório, dê-se nova vista à parte exequente, na forma e para os fins do § 4º, do art. 40, da Lei nº 6.830/80, seguindo-se conclusão.

Diligencie-se com controle do prazo e anotação no sistema.” (negritei)

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso.

Analisando detidamente os autos, especialmente a certidão constante no evento 5674558, oriunda do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Guarapari, entendo assistir razão ao recorrente.

Isto porque, não obstante constar o nome do executado como transmitente do imóvel na referida certidão, restou expressamente consignado no documento “
que com a transação ora efetuada a propriedade, objeto da presente matrícula fica pertencendo em comunhão nas seguintes proporções aos Srs. Gildo Corrêa Pimentel 12,5% (doze e meio por cento) ou 1/8 (um oitavo)
, Weston Pinheiro Moreira, 25,00% (vinte e cinco por cento) 2/8 (dois oitavos), Manoel Loyola 12,5% (doze e meio por cento) ou 1/8 (um oitavo), Francisco de Assis Emery 12,5% (doze e meio por cento) ou 1/8 (um oitavo), Luis Carlos Emery 12,5% (doze e meio por cento) ou 1/8 (um oitavo), Thales Borbosa 12,5% (doze e meio por cento) ou 1/8 (um oitavo), Assis Euzébio dos Santos 12,5%12,5% (doze e meio por cento) ou 1/8 (um oitavo).
”

Nesse passo, denota-se que o executado transferiu parte da propriedade, mas permaneceu com a quota parte de 12,5% (doze vírgula por cento) do imóvel.

Assim, tendo o agravado sido citado e não realizado o pagamento, nem indicado bens a penhora, o deferimento do pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel, alusivo a quota parte pertencendo ao executado, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004046-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: GILDO CORREA PIMENTEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXECUTADO QUE PERMANECE COMO PROPRIETÁRIO DE PARTE DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS CRÉDITOS EXEQUENDOS – PENHORA – POSSIBILIDADE

– R
ECURSO PROVIDO.

1.
Caso concreto em que, não obstante constar o nome do executado como transmitente do imóvel na referida certidão, restou expressamente consignado no documento que com a transação então efetuada, este permanece como proprietário de 12,5% (doze e meio por cento) ou 1/8 (um oitavo) do bem.

2
. Assim, tendo o executado sido citado e não realizado o pagamento, nem indicado bens a penhora, o deferimento do pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel, alusivo a quota parte pertencendo a ele, é medida que se impõe.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.